Tribunal: TJMT
Processo: 0004439-14.2010.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004439-14.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA - CPF: 328.849.821-91 (APELADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), MANOEL DA SILVA - CPF: 328.849.821-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não preenchida a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, inviável o deferimento do benefício previdenciário postulado pelo ora apelante.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Tutela Antecipada n. 4439-14.2010.811.0037, Código 72124, julgou improcedente o pedido inicial referente ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) (Id. 122366478).

Em suas razões recursais (Id. 122366479), alega que a sentença elencou requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado sem fundamentação, apenas amparado em jurisprudência.

Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e do
in dubio pro misero.

Ao fim, formula pedido para provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada e implantado o benefício de aposentadoria por invalidez, com pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Tempestividade certificada (Id. 122366481).

Parte beneficiária da justiça gratuita (Id. 122058628 e 122462479).

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 122366481 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil e na Recomendação n. 34/2016 do CNJ (Id. 128901688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade, motivo por que o conheço.

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, referente ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em virtude da perda da qualidade de segurado do ora apelante.

Primeiramente, o apelante assevera que a sentença elencou requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado sem fundamentação, apenas amparado em jurisprudência.

Contudo, o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a ratio decidendi. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, não há falar em omissão do julgador, tampouco nulidade a ser reconhecida nessa ótica.

O entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação, vez que houve a suficiência dos fundamentos para a resolução da causa.

A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

Portanto, sem razão nesse ponto.

Continua, para sustentar seu pleito a invocação dos

princípios da dignidade da pessoa humana e do
in dubio pro misero.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e incapacidade para o trabalho, segundo disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213 /1991.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Sobre a manutenção da qualidade de segurado, o artigo 15 da mesma Lei assim delimita:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração
;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o
O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado
.

§ 2o
Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Veja-se que o inciso II é explícito no sentido de que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições
até 12 (doze) meses após a cessação das contribuiçõe
s, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ao passo que os §§ 1o e 2o asseguram outras hipóteses de prorrogação.

No caso em tela, não há benefício previdenciário concedido ao apelante, consta apenas um indeferimento de requerimento administrativo processado em 7/5/2010 (Id.81214062 - Pág. 77), e do Cadastro Nacional de Informações Sociais – Período de Contribuições há registro dos períodos de 01/06/2000 a 31/8/2000, 01/04/2002 a 30/08/2004, 1/2017 a 12/2017, 01/2018 a 4/8/2018 e 08/2018 a 12/2018 (Id. 122058631 - Pág. 4

e Id. 122366476 - Pág. 1 a 2) e cópia da CTPS (Id. 122058624 - Pág. 14 a 16).

Considerando que a perícia foi realizada em 16/4/2018, constando que a data provável da incapacidade foi verificada em julho/2010 (Id. 122366467 - Pág. 1 a 4).

O ajuizamento da ação se deu em 02/8/2010 (Id. 122233483 - Pág. 4), ou seja, não há qualidade de segurado do INSS.

Desse modo, ausente requisito essencial ao deferimento de benefício, não há como acolher a pretensão inicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal em ambas as Câmaras de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A prova testemunhal não poderá suprir a falta de início de prova material, de modo que não há falar-se em cerceamento de defesa. 2 - Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 1004031-33.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Os princípios indicados pelo apelante e demais argumentos recursais não suplantam a ausência do preenchimento do requisito consoante exige a lei que regulamenta.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Ante o revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do § 11, art. 85, CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, tal qual constada na origem.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022